Tribunal: TJMT
Processo: 1014672-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014672-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES - CPF: 056.010.381-63 (PACIENTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA A CADA 90 DIAS, PACINETE “
USUÁRIO DE DROGAS
”, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PROFISSÃO DEFINIDA E RESIDÊNCIA NO DISTRITO DA CULPA, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA HÁ 1 MÊS – ACÓRDÃO DO TJMT – INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – NÃO RECONHECIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE DE DROGAS – POSIÇCÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DO TJMT – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – REAL POSSIBILIDADE DE COMETIMENTO DE NOVAS INFRAÇÕES – PREMISSA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ATO CONSTRITIVO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PACIENTE PRESO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – SEGREGAÇÃO IMPRESCINDÍVEL – ARESTO DO STF E STJ – SUBSTITUIÇÃO INADEQUADA/INSUFICIENTE –

ORDEM DENEGADA.

A reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias elide qualquer ilegalidade na constrição cautelar (TJMT, HC N.U 1013402-56.2020.8.11.0000).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42)

A diversidade de drogas apreendidas [cocaína e maconha] justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, HC 539022/MG; STJ, AgRg no HC 554316/RO; TJMT,
Enunciado Criminal 25).

A reiteração delitiva específica também autoriza a segregação cautelar, pois revela
“efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG).

O fato de o paciente ter residência fixa e profissão definida não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva
(STJ, AgRg no RHC 123160/MG; TJMT, Enunciado Criminal 43),
especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC no 174102/RS).

“[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.”
(STJ, AgRg no RHC 125139/RO)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014672-18.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE(S):

LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS VINÍCIUS VIEIRA RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 592258), que “manteve” a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 50093483).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva deveria ser reavaliada a cada 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; 2) o paciente seria “
usuário e não traficante”;
3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente possui profissão definida e residência no distrito da culpa; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, aplicada medidas cautelares alternativas (ID 50093487), com documentos (ID 50093487/ID 50093494).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Gilberto Giraldelli, em plantão judiciário (ID 50150462).

O Juízo singular prestou informações (ID 51320982/ID 51320984).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus — Condenação pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 (894,22 g de cocaína) – Prisão em flagrante convertida em preventiva, presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 ambos do CPP, mandando-se expedir mandado de prisão – Inconformado, impetrante requer concessão liminar da ordem para, no statu quo ante, o réu aguarde julgamento definitivo do processo – No mérito, confirmação da ordem – Impossibilidade – Decisão adequadamente fundamentada – Presentes requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP — Pela denegação do mandamus.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 53971450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.8.2019, o Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, pois, foi apreendida quantidade razoável e variada de substância entorpecente, além de apetrechos normalmente utilizados para a traficância, o que constitui forte indício da possível comercialização de entorpecentes, conforme auto de apreensão, de modo que, ao menos neste momento, é forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Outrossim, após consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca (extrato anexo), constata-se que o autuado ostenta antecedentes criminais pela prática de crime de tráfico de drogas, inclusive com condenação transitada em julgado (código 542498, da 2a Vara Criminal desta Comarca), de modo que a manutenção da prisão também se justifica para ilidir a renitência delitiva do autuado.

De outro lado, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos e ele é condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, conforme previsto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito – ID 51320982)

Em 20.7.2020, o Juízo singular “manteve” a prisão preventiva do paciente por entender que inexistiam “
fatos novos capazes de justificar a concessão de liberdade em favor do referido acusado, estando incólumes os requisitos e pressupostos exarados no decreto de prisão preventiva”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito –
www.tjmt.com.br
).

A ação penal está na fase de alegações finais (
www.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

O Juízo singular reavaliou a custódia cautelar do paciente em
20.7.2020
, há aproximadamente 1 (um) mês, ou seja, dentro do prazo do prazo de 90 (noventa) dias, a elidir qualquer ilegalidade na constrição cautelar (TJMT,
HC N.U 1013402-56.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 29.7.2020).

Logo, não se reconhece a inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Em seu turno, a negativa de autoria, sob a assertiva de que o paciente seria apenas usuário de drogas, retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal,
in verbis
:
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 8 (oito) porções individuais de cocaína, cujo peso totalizou 894,22g (oitocentos e noventa e quatro gramas e vinte e dois decigramas), e 3 (três) de maconha, com peso total de 6,15g (seis gramas e quinze decigramas); bem como na reiteração criminosa, haja vista que o
paciente possui condenação definitiva anterior por tráfico de drogas [cuja pena não fora integralmente cumprida - Código 412935/Comarca de Cuiabá], além de responder duas ações por roubo majorado (Códigos 82653 e 412837/Comarca de Cuiabá).

A diversidade de drogas apreendidas [cocaína e maconha] justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; STJ, AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020; TJMT,
Enunciado Criminal 25).

Não bastasse, a reiteração delitiva específica também autoriza a segregação preventiva, pois revela
“efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018).

Nessa linha, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Portanto, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais [residência fixa e profissão definida], não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva
(STJ, AgRg no RHC 123160/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43),
especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC no 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).

No que tange às medidas cautelares alternativas, o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de pena definitiva em regime semiaberto, por crime da mesma natureza - tráfico de drogas - (Sistema
Primus
- 412935/Comarca de Cuiabá).

Na hipótese de reincidência específica, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (
STF, HC 174140/SP - Relator:

Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019).

No mesmo sentido, decidiu o c. STJ, “
in verbis
”:

“[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.”
(STJ, AgRg no RHC 125139/RO - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 3.6.2020)

Por efeito, a substituição mostra-se inadequada/insuficiente para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020